Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é possível a elevação de honorários advocatícios em sede de contrarrazões. Se havia interesse da parte nesses pontos, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil, o que não aconteceu.
2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
3. No caso, o ajuizamento da ação se deu tão somente porque as rés não restituíram ao autor todos cinco cheques, quando do pagamento da totalidade do débito e assim, deram causa à instauração da demanda, de modo que o ônus da sucumbência deve ser distribuído conforme o princípio da causalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.